Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 485, INCISOS III E IV E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A extinção do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
2. Verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e determinada a intimação pessoal da parte autora para promover os atos e diligências que lhe incumbiam, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, quedando-se inerte após novo prazo de 5 (cinco) dias estipulado, resta viável a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
3. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.